Tribunal: STF
Processo: RE 80338
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
PRESCRIÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. O DECRETO N 20.910, DE 06 DE
JANEIRO DE 1932, SE APLICA AS PRETENSÕES DECORRENTES DE TODOS OS
DIREITOS PESSOAIS CONTRA A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. NO CASO, A
PRETENSAO PRESCRITA FOI A DA DESCONSTITUIÇÃO DO ATO DE REFORMA DO
RECORRENTE, RAZÃO POR QUE NÃO HÁ COMO ALEGAR-SE QUE APENAS
PRESCREVEU PRETENSAO A PRESTAÇÕES QUE RESULTARIAM DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE O ESTADO E O RECORRENTE, NÃO HOUVESSE O ATO DE
REFORMA, OU FOSSE ESTE DESCONSTITUIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, POR HAVER DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, MAS NÃO PROVIDO.